Tribunal: TJBA
Processo: 8005452-27.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8005452-27.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA Advogado(s): APELADO: MARIA DA GLORIA LEITE MOURA Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA (OAB:BA30276-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM LEI LOCAL. CUMULAÇÃO COM OUTRAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Anguera/BA contra sentença proferida na Ação Ordinária ajuizada por servidora pública municipal, que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço, previsto no art. 11 da Lei Municipal nº 145/2012, e condenou o ente público ao pagamento das parcelas vencidas desde dezembro de 2017, com correção e juros, além da incorporação do benefício aos seus vencimentos. O Município alegou, em síntese, (i) má-fé da autora, (ii) julgamento ultra petita por condenação além do pedido, (iii) impossibilidade de cumulação do adicional com outra vantagem remuneratória (progressão horizontal), e (iv) que a servidora estava aposentada desde junho de 2018. O recurso foi contrarrazoado e submetido à apreciação da Câmara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao adicional por tempo de serviço, conforme previsto em lei municipal; (ii) determinar se é possível cumular tal adicional com a progressão horizontal por tempo de serviço; (iii) apurar se houve julgamento ultra petita ao determinar a incorporação do adicional aos vencimentos; (iv) definir se houve inovação recursal pelo Município ao apresentar novos documentos em grau de apelação; e (v) averiguar a configuração de litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 11 da Lei Municipal nº 145/2012 assegura o direito ao adicional por tempo de serviço à razão de 1% ao ano após o primeiro quinquênio, calculado sobre o padrão de vencimento do cargo exercido, sem vedar a sua cumulação com outras vantagens decorrentes de fatos geradores distintos, como a progressão horizontal, conforme entendimento consolidado do TJBA. A leitura do §1º do art. 11 da Lei Municipal nº 145/2012 revela apenas a vedação à capitalização dos percentuais do próprio adicional, não impedindo o recebimento simultâneo com benefícios de natureza distinta, como reconhecido por precedentes da Corte local. A sentença não ultrapassou os limites do pedido, uma vez que a condenação à incorporação do adicional decorre da interpretação lógico-sistemática da pretensão autoral, conforme o art. 322, § 2º, do CPC, e a jurisprudência do STJ sobre o princípio da congruência. A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois os documentos juntados pelo Município em sede de apelação não configuram fatos novos essenciais ao deslinde da causa, mas apenas reafirmação de argumentos defensivos rejeitados na instância de origem. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a autora apenas pleiteou o reconhecimento de direito previsto em legislação local, inexistindo alteração da verdade ou uso do processo para fins ilegítimos, nos termos do art. 80 do CPC. A pretensão da autora ao adicional por tempo de serviço refere-se a período anterior à aposentadoria, sendo legítima a cobrança retroativa das parcelas vencidas desde dezembro de 2017 até junho de 2018, conforme os documentos e prazos reconhecidos nos autos. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação não merece acolhimento, considerando-se a jurisprudência do STF que declarou inconstitucional a vedação genérica à concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública em ADI 4.296, garantindo a efetividade do poder geral de cautela. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 80, 322, § 2º, 492; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 145/2012, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4296, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.498.130/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8006156-40.2019.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 25.07.2022; TJBA, Apelação nº 8006167-69.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005452-27.2019.8.05.0080, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA e como APELADO: MARIA DA GLORIA LEITE MOURA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora